Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33, STJ. SÚMULA 23, TJDFT. DISTINGUISHING. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE.
1. Nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Na mesma esteira, esta Eg, Corte Jurisdicional (TJDFT) editou a sua Súmula n. 23, a qual orienta que, “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
2. Todavia, é cediço que, tratando-se de competência territorial (relativa), a escolha aleatória do foro deve ser evitada, de modo a preservar a competência do Juízo que, além de proporcionar acesso facilitado do consumidor, guarde relação direta com o caso a ser apreciado.
3. Diante desse quadro, há de se reconhecer que a escolha aleatória do foro, se caracterizada, não impõe óbices à declinação da competência de ofício, uma vez que tal situação comporta distinção (distinguishing) em relação aos mencionados enunciados sumulares.
4. In casu, a documentação colacionada aos autos indica que o domicílio atualizado do autor, consumidor, encontra-se dentro dos limites da circunscrição judiciária na qual se insere o Juízo Suscitante. Assim, compete a ele processar e julgar o feito consumerista, dado que o Juízo Suscitado não guarda relação alguma com a lide (escolha aleatória); e que o prosseguimento da ação no Juízo Suscitante, foro do domicílio do autor, atende à facilitação de sua defesa. Inteligência do art. 6o, inciso VIII, c/c art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo Suscitante como competente.